Tribunal: TJES
Processo: 5018037-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018037-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em embargos à execução fiscal, declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança de “Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVNP” e multas decorrentes, incidentes sobre Estações Rádio Base (ERBs) de telefonia celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs), verificando se a “Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVNP” do Município de Vila Velha se enquadra na exceção relativa à fiscalização de uso e ocupação do solo (Tema 919/STF) ou se invade a competência privativa da União para legislar e fiscalizar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF e Tema 1.235/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV). Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Temas 919 e 1.235 de Repercussão Geral, assentou que a competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão de dados e voz é da União, sendo inconstitucional a lei municipal que discipline a instalação de ERBs.

4. Embora o STF tenha ressalvado a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo, o fato gerador da taxa cobrada pelo Município de Vila Velha, conforme o art. 221 da Lei Complementar Municipal nº 3.375/97, vincula-se à “verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, [...] para funcionamento”, extrapolando a mera fiscalização urbanística e adentrando o licenciamento da própria atividade de telecomunicações.

5. A exigência de licença para funcionamento das estações pela municipalidade interfere diretamente no exercício da atividade de telecomunicações, matéria de competência federal, tornando o tributo e as multas correlatas inexigíveis, em conformidade com os precedentes vinculantes da Suprema Corte e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários de sucumbência.

7.
Tese de julgamento:
"1. É inconstitucional a taxa municipal, ainda que sob a nomenclatura de fiscalização de posturas ou de uso e ocupação do solo, cujo fato gerador esteja atrelado à verificação de condições para o funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs), por invadir a competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações (art. 22, IV, da CF). 2. A competência municipal para a instituição de taxas sobre torres e antenas restringe-se à fiscalização da conformidade da estrutura física com as normas de uso e ocupação do solo, não podendo se confundir com o licenciamento da atividade de telecomunicações."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal (Vila Velha) nº 3.375/97, art. 221.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.370.232/RG (Tema 1.235); STF, RE 776.594 (Tema 919); TJES, Apelação Cível nº 0006482-59.2020.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença (Id. 14260304) que julgou procedentes os
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, para declarar a nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança de taxas e multas por licenciamento de Estações Rádio Base (ERBs).

Em suas razões recursais (Id. 14260305), sustenta o Apelante, em síntese, que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao não reconhecer que a taxa municipal cobrada se enquadra na exceção permitida pelo Tema 919.

Defende que a “Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVNP” não incide sobre o funcionamento do serviço de telecomunicações, mas sim sobre a fiscalização do uso e ocupação do solo e a verificação de posturas municipais relativas à segurança e ao meio ambiente, matéria de sua estrita competência.

Afirma, ademais, sua competência para exigir o licenciamento por considerar as ERBs como atividades potencialmente poluidoras segundo a legislação local, o que legitimaria a fiscalização ambiental sem invadir a esfera de competência da União ou da Anatel.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

A Apelada, em contrarrazões, refutou os argumentos e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 14260308).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo,
torno sem efeito o relatório carreado no id. 14345401
, uma vez que erroneamente lançado.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018037-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença (Id. 14260304) que julgou procedentes os
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, para declarar a nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança de taxas e multas por licenciamento de Estações Rádio Base (ERBs).

A questão devolvida a este Tribunal consiste em aferir a legitimidade da cobrança, pelo Município de Vila Velha, da “Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVNP” e multas correlatas, incidentes sobre Estações Rádio Base (ERBs) de telefonia celular operadas pela empresa Apelada.

O Apelante defende a tese de que a exação se enquadra na competência municipal para legislar sobre interesse local, notadamente o ordenamento territorial e o poder de polícia urbanístico, matéria que teria sido resguardada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral.

Contudo, sem razão o ente municipal.

A distribuição de competências legislativas em nosso sistema federativo é matéria de estrita observância constitucional. O art. 22, IV, da Constituição da República atribui à União, de forma privativa, a competência para legislar sobre telecomunicações.

Visando pacificar a matéria no que tange à instalação de infraestrutura para tais serviços, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema 1.235), fixou a seguinte tese:

“É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

Em paralelo, ao analisar a competência para instituir taxas de fiscalização, a Suprema Corte, no RE 776.594 (Tema 919), definiu que:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.”

É verdade que o v. acórdão do Tema 919 fez a ressalva de que podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. É nesta exceção que o Município Apelante tenta fundamentar sua cobrança. Entretanto, a análise do fato gerador do tributo municipal em tela, conforme previsto no ordenamento jurídico de Vila Velha, revela que a pretensão do Apelante não prospera.

O art. 221 da Lei Complementar Municipal nº 3.375/97 é claro ao dispor que o fato gerador da TVNP é:

“... o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas às suas respectivas normas aplicáveis, [...] para funcionamento.”

A redação do dispositivo legal não deixa margem para dúvidas: a fiscalização exercida pelo Município não se restringe à verificação da estrutura física e sua adequação às normas de zoneamento (uso e ocupação do solo). Ao contrário, ela se vincula diretamente à verificação das “condições para funcionamento”, o que representa uma ingerência direta no licenciamento da própria atividade de telecomunicações.

Como bem ponderou o d. Magistrado sentenciante, “
a exigência de licença para funcionamento desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação e radiofusão, eis que impõe condições para a instalação de ‘Estação Rádio Base’ (ERB), adentrando, assim, à esfera de competência privativa da União
”.

Ademais, este entendimento não é novo nesta egrégia Câmara. Em verdade, esta mesma relatoria já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria idêntica, envolvendo as mesmas partes, no julgamento da Apelação Cível nº 0006482-59.2020.8.08.0035, que, inclusive, foi acertadamente invocado como precedente na r. sentença ora guerreada. Naquela oportunidade, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. Em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 3. Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre “a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União. 4. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0006482-59.2020.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 11/Mai/2023)

Dessa forma, a cobrança efetuada pelo Município de Vila Velha, a despeito de sua nomenclatura, enquadra-se na regra geral de vedação estabelecida pelo STF, e não na exceção. A r. sentença, portanto, aplicou de forma irretocável os precedentes vinculantes da Suprema Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)